Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-39.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004419-39.2023.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDINEI REIS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 029.281.471-28 (RECORRIDO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE MEDIDA ANÁLOGA À REABILITAÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO
A QUO
. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM
.
DECISÃO MANTIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que se trata de medida de política criminal e que não transparece razoável que a situação de um réu absolvido se mantenha sem resposta jurídica, é perfeitamente possível a aplicação de instituto análogo à reabilitação criminal aos casos de absolvição para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, em certidão extraída dos livros do juízo e folha de órgãos policial, salvo quando requisitadas por juiz criminal, pela perspectiva da analogia
in bonam partem
, aplicando-se medida semelhante aos termos do art. 748 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
de Sentença
anexada sob ID 207213295, em que se
indeferiu o pedido de reabilitação criminal
e se
concedeu, por analogia, medida equivalente à prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal
em favor de
Claudinei Reis de Almeida Oliviera
, que
foi absolvido
dos crimes tipificados no
artigo 288,
caput
, e 155, § 4°, inciso II e IV, c/c artigo 71, do CP
, nos termos do art. 386, II do CPP – por não haver prova da existência do fato, e do art. 386, III do CPP – por atipicidade material da conduta (ID 207213295).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
manutenção da decisão de primeiro grau
, conforme sumário respectivo que segue (ID 104644481):

“
Sumário
: Reexame necessário – Pedido de reabilitação criminal – Réu absolvido – Pressuposto objetivo não preenchido – Reabilitação indeferida pelo Juízo de primeira instância, contudo, concedida por analogia medida equivalente à prevista no art. 748, do Código de Processo Penal – Decisão escorreita – Aplicação da analogia
in bonam partem
– “É possível a aplicação dos efeitos da reabilitação ao réu absolvido para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal” – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –
Pela manutenção do decisum examinado
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Claudinei Reis de Almeida
foi absolvido nos autos da ação penal n° 0002245-89.2014.8.11.0008, na data de
23.7.2017
, tendo o processo transitado em julgado em
3.8.2018
. Aduz que é autônomo e trabalha com transporte rodoviário de carga (motorista de caminhão) e, para fazer o carregamento e descarga dos produtos, é necessário o cadastramento do motorista junto à transportadora, momento em que são solicitados os documentos do trabalhador, dentre eles a certidão criminal.

Acontece que, mesmo contendo em seus registros uma sentença absolutória, vem enfrentando diversos problemas em conseguir trabalho, pois as transportadoras estão recusando o cadastro do requerente, utilizando como motivo a existência do processo em seu nome, razão que todas as empresas negam a aprovação do seu cadastro.

Nesse sentido, tendo passado mais de 05 anos desde a sentença penal absolutória, sem qualquer outro registro em nome do requerente, pleiteou o sigilo dos registros sobre o seu processo, nos termos do art. 93 do CP, uma vez que alega ter cumprido os requisitos previstos no art. 743 e seguintes do CPP.

Analiso.

Em regra, a
reabilitação criminal
se destina aos réus que cumpriram suas penas decorrentes de
sentença penal condenatória
e
não aos casos de absolvição
. Contudo, o Juízo
a quo
, utilizando a analogia
in bonam partem
, concedeu ao requerente medida semelhante ao disposto no art. 748 do CPP, mantendo-se os dados do processo crime
em sigilo
.

Sobre o caso em particular, a jurisprudência tem permitido a utilização do instituto da
reabilitação criminal
, além dos casos de condenação penal, por analogia, desde que seja benéfico ao réu.

Colho julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme os precedentes desta Corte Superior, por analogia à regra inserta no art. 748 do Código de Processo Penal, as anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não serão mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem em certidão extraída dos livros do juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação”. (STJ - AgRg no RMS: 68823 SP 2022/0130875-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Assim, acertada a decisão que indeferiu o pedido de reabilitação criminal e concedeu, por analogia, medida equivalente à prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
mantenho a decisão de origem
, no reexame necessário, em que se concedeu, por analogia, medida equivalente à prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024